Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-33.2025.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. SEGURO. Exigência abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Cabimento. Requisitos presentes. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pela apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença reformada. Apelação provida.